Tribunal: TJMT
Processo: 1030602-16.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030602-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARCOLINO FRANCISCO NUNES - CPF: 468.466.201-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ART.485, VI, DO CPC – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE –

ÔNUS DO CREDOR REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA PROVIDENCIAR A CERTIDÃO DE ÓBITO E LOCALIZAR OS HERDEIROS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivada a sua citação.

2.
In casu,
verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da citação, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3. Além disso, embora a Fazenda Pública alegue a falta de comprovação do óbito do executado e requeira a reforma da decisão, a fim de dar prosseguimento ao processo, é importante ressaltar que cabe ao credor realizar diligências para providenciar a certidão de óbito e localizar os herdeiros,

uma vez que, sem a devida informação acerca da data do falecimento do executado, em face de quem foi lavrada a CDA e ajuizada a execução fiscal, não há condições de prosseguir no feito.

4. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Augusto Ferrari,
juiz de direito
, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1030602-16.2021.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de MARCOLINO FRANCISCO NUNES
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

182153155):

“
Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

Em id. 106366235 veio certidão de óbito do executado em que consta falecimento anteriormente à propositura da execução.

É o relato.

O artigo 131 do CTN esclarece a falha cometida pelo ente público: "Art. 131. São pessoalmente responsáveis: [...] - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão." Portanto o redirecionamento do processo executivo para o espólio somente é possível quando o óbito ocorre no curso da execução.

A execução foi deflagrada em 01.09.2021. Contudo o executado faleceu em 27.08.2018, ou seja, antes mesmo do ajuizamento do feito e, notadamente, nessa hipótese, não há como redirecionar a execução fiscal ao espólio.

A propósito, o redirecionamento vai de encontro ao verbete sumular n. 392 do STJ, que expressamente veda a alteração do sujeito passivo no curso na execução fiscal, nos seguintes termos: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA. OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...)

5. Vale destacar que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.

6. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1671855/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva. Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013.

2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1455518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 392/STJ).

2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014)

Além disso, a Administração Pública possui mecanismos legais disponíveis para manter atualizado o cadastro imobiliário, conforme disposto no art. 199 do CTN. Dessa forma, o exequente não pode se eximir ou negligenciar esse mister, já que tem condições de demandar contra quem detém efetiva legitimidade passiva (sucessores ou espólio do falecido).

Diante do exposto, por ausência de legitimidade passiva, com amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução fiscal.

Sem custas, na forma do artigo 39 da LEF.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

CUIABÁ, 28 de julho de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não há qualquer prova inequívoca acerca do óbito do executado.

Sustenta que, mesmo constando na certidão exarada pelo Oficial de Justiça o suposto falecimento de Marcolino Francisco Nunes, essa situação não foi comprovada por documento idôneo.

Argumenta que, embora a certidão assinada por Oficial de Justiça possua fé pública,
“(...)cumpre salientar que a informação acerca do falecimento do executado foi obtida por meio da alegação de terceiro(a), sem a apresentação de qualquer documento comprobatório”.

Assevera que
“(...)
não há o que se discutir quanto ao entendimento jurisprudencial citado na decisão agravada no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de sua devida

citação. Ocorre que a
questão fundamental a ser enfrentada e enxergada é que NÃO HÁ PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DO ÓBITO DO(A) EXECUTADO
”.

Consigna que, nesse sentido, inexistindo prova idônea e inequívoca acerca da morte do executado, milita em favor da CDA a presunção de legitimidade, em decorrência da aplicação dos arts. 3o da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Augusto Ferrari, juíza de direito, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1030602-16.2021.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de MARCOLINO FRANCISCO NUNES
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ID.

182153155).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 1.°.09.2021, com a presente ação, em face da parte ora apelada,
MARCOLINO FRANCISCO NUNES
,
visando ao recebimento do crédito não tributário, inscrito na CDA n.o 2017471379/2010, cujo valor alcançava a importância de R$ 104.251,52 (cento e quatro mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Recebida a inicial, o
juízo
a quo
determinou a citação da parte executada para pagar o débito ou garantir a execução nomeando bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

No ID. 182151739, certificado que, em consulta ao Sistema dos Correios, apesar de constar que o AR foi entregue/positivo no dia 24/09/2021, não foi colacionada a imagem do referido aviso.

Em 20.02.2022, determinada a renovação do expediente de citação da parte executada, uma vez que as imagens são necessárias ao regular andamento do feito, bem como para evitar eventual futura alegação de nulidade. Todavia, o aviso de recebimento retornou com a informação “não procurado”. Diante disso, instado a manifestar-se, o ente estadual pugnou pela expedição de mandado de citação, o qual deferido.

O meirinho, no dia 30.09.2022, comunicou o falecimento da parte devedora, após receber a informação do Sr. Reginaldo, chefe do Correio.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso solicitou a notificação do Cartório Distribuidor para que este informe sobre a possível existência de um processo de inventário e partilha do espólio de Marcolino Francisco Nunes.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, em 13.09.2023 (ID. 182153155).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não há qualquer prova inequívoca acerca do óbito do executado.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com a certidão encartada no ID. 182153152, bem como em consulta realizada na Receita Federal, nesta data, verifica-se que a parte apelada faleceu no dia
27
.08.2018
, ou seja, 03 (três) anos antes da distribuição da demanda fiscal, em 1.°.09.2021.

Além disso, é possível observar que a ação foi ajuizada em desfavor da pessoa física
(MARCOLINO FRANCISCO NUNES - CPF: 468.466.201-25)
e não do espólio. Logo, impossível o redirecionamento.

A propósito, a Súmula n.o 392, do STJ, dispõe que:
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Nesse contexto, registra-se que o espólio, ou os herdeiros, serão responsáveis pelo débito executado apenas quando ocorrida a citação válida e, consequentemente, tenha se formado a tríade processual.

In casu,
como bem registrado pelo magistrado de primeiro grau e, consoante já exposto alhures, o falecimento da parte executada ocorreu antes de ser efetivada a sua citação, não sendo possível, em tal caso, a substituição pelo espólio, ou, ainda, pelos herdeiros.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...) 3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a actio foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12).

A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20, o devedor faleceu no dia 04/08/2004, isto é, antes de ser citado.

(...) Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil. (...)

Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado" (fls. 69-73, e-STJ).

4. Defende a Municipalidade que, "No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legitimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores colegitimados, no pólo passivo e não modificação do título" (fl. 166, e-STJ).
Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

5. O acórdão recorrido está, pois, em consonância, com a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte.

6. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.

(REsp n.o 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021)”. (
grifos nossos)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n.o 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)
".
(
grifos nossos)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – SÚMULA 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2. “O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de sua devida citação nos autos da execução fiscal, o que não ocorreu no caso”. (N.U 0011113-71.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

3. Recurso desprovido.

(N.U 0003211-14.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO - PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

Tratando-se de personalidades jurídicas distintas, a notícia de falecimento do único sócio e representante legal da empresa não enseja a extinção do feito em relação a devedor principal indicado na CDA.

O recurso de Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, de forma que tem sua cognição limitada ao exame do acerto ou desacerto das questões deliberadas de forma que não há que se falar em redirecionamento de execução, uma vez que a questão sequer foi analisada da decisão hostilizada.

Agravo desprovido.

(N.U 1023123-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) ”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 392 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente será(ão) responsável(is) pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1005499-97.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)”.

Conclui-se, portanto, que, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e deste Sodalício, não há reparos a serem feitos na decisão que extinguiu a demanda executiva.

Além disso, embora a Fazenda Pública alegue a falta de comprovação do óbito do executado e requeira a reforma da decisão, a fim de dar prosseguimento ao processo, é importante ressaltar que é ônus do credor realizar diligências para localização do executado.

Em casos de notícia de óbito, torna-se seu dever providenciar a certidão de óbito e localizar os herdeiros,

uma vez que, sem a devida informação acerca da data do falecimento do executado, em face de quem foi lavrada a CDA e ajuizada a execução fiscal, não há condições de prosseguir no feito.

Logo, não vislumbro desacerto na referida decisão hostilizada, capaz de justificar sua modificação.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023